Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-24.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL EM CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A atividade do advogado em uma ação, em havendo êxito, ainda que parcial, constitui a ele o direito aos honorários advocatícios, porquanto tais verbas apresentam natureza alimentar. O Magistrado de origem, ao atribuir à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e condenar o réu pagamento de honorários no simplório importe de 10 % sobre o valor acima consignado desconsiderou todo trabalho do apelante que apresentou peças, recursos e manifestações, imputando-lhe a módica quantia de R$ 100,00 (cem reais), não condizente com o labor realizado.
2. A jurisprudência deste e. TJDFT é uníssona no sentido de que nas ações em que se objetiva a outorga definitiva de escritura pública de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel cuja transferência se almeja, por força do disposto no art. 292, II, do CPC. Tal quantia não deve ser a atual do imóvel, que já sofreu a natural valorização do mercado imobiliário, mas aquela constante da promessa ou do contrato de compra e venda, porquanto tal quantia reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR O VALOR DA CAUSA, MAJORADO O PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.